Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013200-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), VIVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 483.634.561-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), SHALENE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 028.002.231-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVAS DE FEMINICÍDIO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – ETAPA FINAL DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA QUE SE APROXIMA – DELONGA DO PROCESSO EM RAZÃO DE ATOS DA PRÓPRIA DEFESA E DE CIRCUNSTÂNCIAS FORTUITAS – TRAMITAÇÃO DO FEITO EM TEMPO RAZOÁVEL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

A configuração de excesso de prazo deve ser analisada segundo o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias e peculiaridades de cada caso concreto. Nesse viés, constatando-se que a desaceleração da marcha processual e, a consequente demora para o julgamento do acusado pelo Júri Popular se deve à atuação da defesa (interposição de recurso contra a pronúncia e suspensão da 1ª sessão plenária a seu pedido) e também diante de circunstâncias não causadas/provocadas pelo Judiciário (Promotor de Justiça atuante na comarca, infectado pela Covid-19), não há que se falar em situação intolerável, decorrente da desídia ou mesmo da inércia do Juízo a impor o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo principalmente, como
in casu
, em que o julgamento está designado para data próxima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

VIVALDO LUCIO DA SIL
VA, alega, neste
Habeas Corpus
, sofrer constrangimento ilegal porque está
preso preventivamente há mais de 1 ano e 6 meses
, à espera do julgamento pelo e. Tribunal do Júri Popular da comarca de São José do Rio Claro/MT.

Em suma, invoca
inércia e descaso
do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, diz que a
demora é injustificada
porque o feito não apresenta
nenhuma complexidade
e que o d. Promotor de Justiça atuante na comarca também está contribuindo para o atraso do julgamento porque às vésperas da sessão plenária,
comunicou nos autos que estaria infectado
com o COVID-19 desde o dia 28/06/2022, fato que causou o
cancelamento do julgamento que estava marcado para o dia 06/07/2022.

Diz que o
parquet
deveria ter comunicado a situação a PGJ para que houvesse a designação de um substituto e, por fim, alega que o descaso fica mais evidenciado diante da decisão de Id. 134113159 – f 461-PJe, em que o
MM. Juiz Substituto deixou de marcar nova data para o Julgamento e, sob o fundamento de “ausência de pauta” para este mês de julho/2022
, determinou a remessa dos autos à Magistrada titular tão logo quando de seu retorno (1º.08.2022), para que, só então, seja remarcada a solenidade.

Enfim, alega
excesso de prazo
para a realização do Júri e pede que o Juízo
a quo

designe, com urgência, a data mais próxima
para a realização da sessão plenária ou que
a prisão seja relaxada
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(Id. 134471682).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 135629666).

A d. PGJ opinou pela
denegação da ordem
, em parecer cuja ementa segue em livre transcrição (Id. 138472650):

“Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento de três crimes de homicídio tentado qualificado, ameaça e vias de fato – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Sessão plenária adiada por desejo da defesa para que seja ouvida uma testemunha e, posteriormente, houve o adiamento pelo fato de o Promotor de Justiça estar com Covid-19 – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ”.

E o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
VIVALDO LUCIO DA SILVA
foi pronunciado nos autos da ação penal n. 1001326-95.2020.8.11.0033, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio (e outro conexos) contra a vítima
Shalene Maria Rodrigues de Oliveira
e de tentativa de Homicídio qualificado contra a vítima
Ralisson Júnior Santos de Oliveira.

E referente aos argumentos do Impetrante não vejo como reconhecer o alegado excesso de prazo para a realização do Júri.

A ação penal tramitou normalmente durante no ano de 2021 e em
20/09/2021 (ou seja, há menos de 1 ano) foi proferida a decisão de pronúncia, encerrando-se, assim, a 1º fase procedimental
.

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (o que, evidentemente, ocasionou um atraso no início da 2ª fase do Júri) e após o desprovimento do recurso (
13/12/2020
– vésperas do recesso forense), o Juízo
a quo
, na data de
04/02/2022
retomou o andamento do feito, nos termos do art. 422, CPP.

O Julgamento pelo Júri foi designado para o dia
19/05/2022
, no entanto, a sessão apenas não se realizou diante da
ausência das testemunhas da defesa
, que por sua vez,
insistiu
em ouvi-las.

Novo julgamento foi designado para o dia
06/07/2022
e, dessa vez, cancelado diante das informações de que o membro do
parquet
atuante na comarca estaria infectado com o coronavirus; por sua vez, o Juízo Substituto determinou a remessa dos autos à magistrada titular tão logo de seu retorno (1º.08.2022) para que, então, seja remarcada a solenidade.

Com efeito, superada em 20/09/2021 aquela fase instrutória vejo que o paciente responde há
9 meses
(contados desde a pronúncia – 21/09/2021) à nova fase procedimental (agora do Júri) e eventual atraso desde então (com interposição de recurso defensivo e cancelamento do 1º Júri) foi provocada por atos da Defesa (embora zelosa e atuante) não podendo, pois, ser imputado ao Juiz
a quo
qualquer desídia na condução no feito.

Prosseguindo, em relação ao cancelamento do Júri (06/07/2022) e ausência de nova data para sua realização, não vejo como reconhecer qualquer ilegalidade ou abuso porque:

Primeiro
, diagnosticado no dia 28/07/2022 com COVID- 19, o
parquet
, por óbvio, não poderia participar de qualquer ato presencial pois, nos termos do Ministério de Saúde, o isolamento padrão é de 10 dias;

Segundo
, não há previsão regimental no órgão do MP acerca da necessidade de designação de substituto, ao Promotor de Justiça contaminado por 10 dias com a COVID-19; embora não seja da alçada do Judiciário, pelo que se sabe, a substituição tem previsão em casos de afastamento do parquet de suas funções normais, tratamento de saúde por mais de 30 dias, férias, etc.

Terceiro
, o fato de o Juiz Substituto ter determinado que a designação de nova audiência fosse feita pelo Juiz Titular não é capaz de configurar o excesso de prazo porque, além de a fase procedimental ainda estar caminhando dentro de tempo aceitável e o Judiciário não ter causado nenhuma demora ao andamento do feito,
em consulta ao PJe de 1º grau, constatei que o Magistrada titular marcou a data de 17/08/2022 para a sessão plenária.

Deste e. TJMT:

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa quando o feito tramita regularmente, inexistindo desídia estatal, e a delonga ocorreu por peculiaridades do caso – anulação da sentença de pronúncia em sede recursal e necessidade de prolatar nova decisão que também foi impugnada em segundo grau de jurisdição (...) encontrando-se o feito na etapa final de julgamento pelo Tribunal do Júri, com data próxima da sessão em plenário. (...). (N.U 1007705-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

“Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo. Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, que segue seu curso normal, mormente em se considerando que já foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para data próxima.” (TJMT, HC 1009920-71.2018.8.11.0000). (...).” (N.U 1003536-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Enfim, não se vislumbra afronta ao princípio da razoabilidade na extrapolação dos prazos previstos para o encerramento da persecução penal, cabendo, no mais, lembrar a d. Defesa que os prazos processuais não são estáticos, podendo sofrer dilação em face de determinadas circunstâncias.

Deste modo, por ser razoável o prazo de tramitação dos autos principais e tendo em vista que
a sessão plenária está com data marcada e bem próxima
, não há que se falar em constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com estas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022